Tribunal: STF
Processo: Rcl 70043
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta pelo Município de Sarandi/PR contra decisão proferida pelo Juizado Especial da Fazenda Pública de Sarandi/PR, no Processo n. 0004646-37.2023.8.16.0160, para garantir a observância da Súmula Vinculante 42.



    O Município reclamante sustenta, em suma, o seguinte:



    [...] contrariando o disposto na Súmula vinculante n°42 do STF, a TURMA RECURSAL dos Juizados Especiais do Estado do Paraná proferiu decisão segundo a qual inexistiria violação a autonomia municipal legislação local que assim dispõe: 



    Art. 74. Os vencimentos dos profissionais do magistério serão reajustados no dia 1º de março de cada ano e terá por base o índice indicado pela legislação federal específica aplicando-se esse percentual na tabela de vencimentos. 



    Trata-se do artigo 74 da Lei Complementar n° 248/2010 do Município de Sarandi/PR (doc. 1, p. 2).



    Argumenta que:



    No presente caso, a súmula vinculante nº 42, decorreu de conversão da súmula 681 do STF, a qual encontra fundamentação nos artigos18 e 37, XIII, da Constituição Federal/88. 



    A vinculação dos reajustes a índices federais provoca verdadeira supressão da autonomia do ente federado, já que, se a lei municipal prevê que a remuneração dos servidores municipais ficará vinculada (atrelada) a índices federais de correção monetária, isso significa que, em última análise, quem terá o poder de reajustar ou não os vencimentos dos servidores municipais será a União. 



    Dessa feita, isso retira do Poder Legislativo estadual ou municipal a autonomia de definir os reajustes dos seus próprios servidores. 



    De mais a mais, o efeito causado pelo artigo 74 da Lei Complementar Municipal n°248/2010 é de verdadeira vinculação do reajuste dos vencimentos dos profissionais do magistério municipal e índices federais de correção monetária. A Lei n°11738/2008 tem por objetivo assegurar um piso mínimo nacional, em respeito aos profissionais do magistério, mas não necessariamente que todos os profissionais desse segmento tenham seus vencimentos reajustados da mesma forma. 



    Assim, o Acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná contrariou a súmula vinculante n° 42 ao manter a condenação do Município de Sarandi/PR, que se fundamentou em dispositivo local que vincula os reajustes dos profissionais do magistério municipal a índices federais de correção monetária (doc. 1, pp. 5-6 – sem os grifos do original).



    Ao final, requer:



    1. A CONCESSÃO da tutela de urgência para o fim de suspender liminarmente a tramitação dos autos n° 0004646-37.2023.8.16.0160 até que seja julgado o mérito da presente ação; 



    2. Que seja cassada a decisão acima descrita, a fim de assegurar o preceito constante na Súmula nº 42, do STF (doc. 1, p. 8).



     A autoridade reclamada prestou informações (doc. 12).



    A beneficiária do ato reclamado não apresentou contestação (doc. 14).



    A Procuradoria-Geral da República (PGR) apresentou parecer pela procedência da reclamação (doc. 16). 



    É o relatório. Decido.



    A reclamação é procedente, pois a decisão reclamada violou o enunciado vinculante do Supremo Tribunal Federal, conforme será explicitado.



    Eis o teor da Súmula Vinculante 42: 



    É inconstitucional a vinculação do reajuste de vencimentos de servidores estaduais ou municipais a índices federais de correção monetária.



    O ato impugnado, por sua vez, julgou procedente o pedido da beneficiária, em relação ao direito aos reajustes salariais, com fundamento na Lei Federal n. 11.738/2008, in verbis:



    [...] A lide posta aos autos cinge-se em saber se de fato a Requerente possui direito aos reajustes salariais do período de 2018 à 2023, com fundamento na Lei Federal nº 11.738/2008. 



    Em virtude do entendimento das Turmas Recursais do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná e, uma vez que este r. Juízo acompanha as decisões ali lançadas, vem, em conformidade com os últimos acórdãos, adotar o novo entendimento. 



    Necessário que se esclareça inicialmente que ao caso se aplica a Lei Municipal nº 248/2010, que trata especificamente do reajuste anual dos servidores do magistério e não a Lei Municipal nº 10/902 – Estatuto dos Servidores. 



    A Lei Federal nº 11.738/2008 instituiu o piso nacional do Magistério sanando distorções nos salários dos profissionais da educação, promovendo melhoria a toda a classe de forma integral. 



    Ao regulamentar o disposto no art. 60, caput, inciso III, alínea “e”, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, instituiu piso salarial nacional para os profissionais do magistério público da educação básica, que assim determina: [...]



    Na mesma esteira temos, a Lei Complementar Municipal nº 248/2010, que instituiu o plano de carreira, cargos e remuneração dos profissionais do magistério do ente municipal, havendo previsão expressa no art. 74, acerca da vinculação ao índice de reajuste adotado pela legislação federal, segundo o qual “os vencimentos dos profissionais do magistério serão reajustados no dia 1º de março de cada ano e terá por base o índice indicado pela legislação federal específica aplicando-se esse percentual na tabela de vencimentos”. 



    Deste modo, observo que a Lei Municipal ao estruturar o plano de carreira do magistério o fez vinculando o vencimento dos profissionais do magistério ao índice adotado pela legislação federal específica, qual seja, a Lei Federal nº 11.738/2008, que regulamentou o piso salarial para os profissionais da educação básica. 



    Evidente que há autonomia municipal ao regulamentar os subsídios e vencimentos dos servidores. Contudo, ao constar de forma expressa a necessidade de observância do índice adotado pelo piso nacional do magistério, eventuais diferenças remuneratórias deverão ser indenizadas ao profissional, mormente porque a lei que regulamenta a carreira de professor público municipal é clara ao mencionar como base de reajuste anual o índice indicado pela legislação federal específica, como se viu acima. 



    Nesta toada, se aplica o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no REsp nº 1426210 /RS, submetido ao rito dos Recursos Repetitivos: [...]



    Como se pode verificar, não se trata de substituição ou aplicação coercitiva do índice de reajuste federal, o que é vedado pela Súmula Vinculante nº 42 do STF, mas, previsão expressa do escalonamento dos vencimentos, com base no piso salarial indicado pela União e expressa previsão em lei complementar municipal que regulamenta a carreira do magistério público. 



    E mais, o art. 5º e parágrafo único, da supracitada lei municipal, impõe ao ente público a proceder ao reajuste salarial dos vencimentos dos profissionais do magistério pelo mesmo índice estabelecido pela Lei Federal nº 11.738/2008. In verbis: [...]



    Neste particular, em análise a ficha financeira da parte autora, constata-se claramente que não houve o pagamento dos reajustes, uma vez que efetuou o pagamento em valores menores do que o devido pelo índice nacional de correção, fazendo jus ao recebimento da diferença não paga dos reajustes dos anos de 2018 a 2023, observando-se o índice mínimo estabelecido pela Lei Federal nº 11.738/2008. 



    À vista disso, deve ser reconhecido direito da Requerente ao reajuste salarial, observado o índice mínimo estabelecido pela Lei Federal do piso do magistério, devendo, para tanto, o Município de Sarandi implementar referidos valores nos vencimentos, tudo de acordo com os índices federais de reajuste do magistério. 



    Deste modo, deve ser declarado o direito da Requerente de receber do Município Requerido as diferenças salariais decorrentes dos vencimentos pagos à menor, retroativos ao período de 12/2018 à 03/2023, quantia de R$ 11.087,52 (onze mil, oitenta e sete reais e cinquenta e dois centavos), acrescidos dos respectivos 13º, à ser atualizado desde a data do ajuizamento da presente ação (arts. 1º e 3º do Decreto nº 20.910/32) pelo IPCA-E à partir de cada vencimento, acrescido de juros de mora, incidindo nos percentuais aplicados à caderneta de poupança, à contar da citação (art. 1º-F da Lei nº 9.49/97) (doc. 11, pp. 3-6 - sem os grifos do original)



    Como se vê, o Tribunal de origem concluiu que, como a própria Lei Complementar municipal n. 248/2010 prevê expressamente a vinculação ao índice de reajuste adotado pela legislação federal, qual seja, a Lei n. 11.738/2008, “não se trata de substituição ou aplicação coercitiva do índice de reajuste federal, o que é vedado pela Súmula Vinculante nº 42 do STF”. 



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no entanto, firmou-se no sentido de ser “[i]ncabível reajustes anuais automáticos com base em parâmetros previstos na Lei Federal 11.738/2008, em detrimento ao estabelecido em lei municipal” (Rcl 59.759 AgR/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 7/12/2023).



    Nesse sentido, cito julgados de ambas as Turmas desta Suprema Corte:



    Agravo Regimental na Reclamação. 1. Direito Administrativo. Piso nacional do magistério da educação básica. Reajustes Automáticos. 2. Súmula Vinculante 42. Preservação da Autonomia dos Estados e Municípios. Ofensa. 3. Incabível reajustes anuais automáticos com base em parâmetros previstos na Lei Federal 11.738/2008, em detrimento ao estabelecido em lei municipal. 4. Agravo regimental provido (Rcl 59.759 AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Relator p/ Acórdão Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 7/12/2023).



    AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. AUMENTO AUTOMÁTICO DE REMUNERAÇÕES DE PROFESSOR MUNICIPAL. VINCULAÇÃO AO PISO NACIONAL DOS PROFESSORES. ARTIGO 37, XIII, CF/88. AUTONOMIA DOS ENTES FEDERADOS. OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 42. AGRAVO DESPROVIDO.



     1. Decisão da 4ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis do Estado do Paraná que substituiu o índice de correção de vencimento, fixado por lei local, para a progressão na carreira de Professor, por um índice geral, fixado em lei federal exclusivamente para a correção do valor do piso nacional. Ofensa ao teor da Súmula Vinculante 42. 



    2. O enunciado da Súmula Vinculante 42 determina que ‘é vedada a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para o efeito de remuneração de pessoal do serviço público’. Ele decorre de precedentes desta CORTE que preconizam o respeito às competências constitucionais, especialmente a separação de poderes e a autonomia dos entes federados. 



    3. Agravo Interno ao qual se nega provimento (Rcl 57.806-AgR/PR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 4/5/2023).



     AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. ALEGADA CONTRARIEDADE À SÚMULA VINCULANTE N. 42 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: ENTENDIMENTO MAJORITÁRIO DA PRIMEIRA TURMA. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE E DA UNIFORMIDADE DAS DECISÕES JUDICIAIS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO (Rcl 58.219 AgR/PR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 25/9/2023).



    Na mesma linha, é o parecer da PGR, cuja ementa transcrevo:



    RECLAMAÇÃO. REDE PÚBLICA DE ENSINO. PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA. REAJUSTE AUTOMÁTICO DE REMUNERAÇÃO COM BASE EM PARÂMETROS PREVISTOS NA LEI FEDERAL 11.738/2008. DECISÃO CONTRÁRIA AO DISPOSTO NA SÚMULA VINCULANTE N° 42. PRECEDENTES. - Parecer pela procedência da reclamação (doc. 16, p. 1).



    Também no mesmo sentido, em reclamações propostas pelo mesmo Município: Rcl 69.875/PR. Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 17/7/2024; Rcl 68.863/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 5/9/2024; Rcl 71.172/PR, Rel. Min. Flávio Dino, DJe 10/9/2024; e Rcl 69.874/PR, da minha relatoria, DJe 11/9/2024.



    Posto isso, com fundamento no art. 992 do Código de Processo Civil e no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do STF, julgo procedente o pedido para cassar a decisão reclamada, determinando que outra seja proferida com observância da Súmula Vinculante 42.



    Condeno a beneficiária da decisão reclamada ao pagamento de honorários, que fixo no valor de R$ 1.000,00, nos termos do art. 85, 8º, do Código de Processo Civil, a ser executado nas instâncias ordinárias.



     Atribua-se a esta decisão força de mandado/ofício.



    Comunique-se, com urgência, ao Tribunal reclamado. Publique-se.



    Brasília, 24 de setembro de 2024.



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator